Tribunal: STF
Processo: HC 102968
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-14
Data de publicação: 2010-09-14

Ementa:
Habeas Corpus. 2. Nulidade. 3. Ausência de oportunidade à defesa para falar sobre documentos juntados pelos corréus. Inexistência. 4. Alegada falta de fundamentação idônea para a definição da pena-base. Ocorrência. A mera existência de inquéritos ou de ações penais em andamento não pode ser considerada como caracterizadora de maus antecedentes, sob pena de violar-se o princípio constitucional da não culpabilidade (CF, art. 5º, LVII). 5. Habeas corpus parcialmente deferido.